Tribunal: TJSP
Processo: 2362624-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO DE OBRA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, determinando o embargo de obra em área de preservação permanente, com imposição de multa por descumprimento.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO DE OBRA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, determinando o embargo de obra em área de preservação permanente, com imposição de multa por descumprimento.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a competência para julgamento do recurso interposto, considerando a prevenção da 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente.
II. Razões de Decidir
3. O artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece a competência preventa da Câmara que primeiro conheceu da causa.
4. A prevenção da 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente é reconhecida, uma vez que ambas as demandas se referem à mesma intervenção ambiental.
IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.
Tese de julgamento: 1. Reconhecimento da prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa. 2. Necessidade de redistribuição para evitar decisões conflitantes.
Legislação Citada:
CPC, art. 55, §3o.
Regimento Interno do TJSP, art. 105.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2210821-11.2024.8.26.0000, Rel. Nogueira Diefenthaler, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 03.10.2024.